Tribunal: TJES
Processo: 5000655-78.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Turismo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000655-78.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
RECORRIDO: LIVELO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGÊNCIA E PLATAFORMA DE VIAGENS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REDUÇÃO DO PERÍODO DE HOSPEDAGEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS FORNECEDORES. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais na qual o autor reclama falha na prestação de serviço, notadamente por ter sofrido diversas intercorrências durante a viagem, agendada por meio das plataformas das requeridas.

Adveio sentença (ID
15295550
) julgando parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, I, do CPC/15, e
JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

CONDENAR
a parte requerida a restituir à parte requerente a quantia de
R$ 773,98(setecentos e setenta e três reais e noventa e oito centavos)
, devendo o valor principal ser corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da data do efetivo prejuízo nos termos da Súmula 43/STJ, até a data da citação.

A partir da citação e até o efetivo pagamento, sobre o montante apurado (principal corrigido até a citação), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024).

CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, incidindo juros de mora no período compreendido entre a data da citação e a véspera da data deste arbitramento, calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).

A partir da data do arbitramento e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado (R$3.000,00), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP)."

Irresignada, a requerida EXPEDIA apresentou recurso (ID
15295556
) almejando a reforma da sentença e reiterando os argumentos de contestação, como a alegação de ilegitimidade passiva, inexistência de danos morais e aduzindo que a sentença não fixou a extensão dos danos para cada um dos requeridos.

Foram apresentadas contrarrazões em ID 15295562.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo-o no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Cinge-se a controvérsia a perquirir o direito do consumidor à reparação por danos materiais e morais que alega ter sofrido em razão da falha na prestação do serviço de agenciamento de viagens.

A relação jurídica estabelecida entre as partes inequivocamente se configura relação de consumo, de modo que a responsabilidade que recai sobre a fornecedora do serviço tem natureza objetiva, isto é, independe da análise do elemento subjetivo (dolo ou culpa), bastando a prova de dano e nexo de causalidade, que somente será rompido se o fornecedor de serviços comprovar a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros ou, ainda, força maior ou fortuito externo.

É o que dispõe expressamente o art. 14,
caput
c/c §3º, do CDC,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

In casu
, tenho que a legitimidade passiva da recorrente consiste no fato de integrar a cadeira de consumo, tendo sido a plataforma utilizada pelos recorridos para efetuar a reserva do hotel, de modo que ela é igualmente responsável pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, não podendo se eximir de eventual indenização.

Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:

EMENTA:
A empresa intermediadora do serviço de hospedagem responde civilmente pela não efetivação da reserva de hotel realizada pela internet.
Na hipótese, os autores ajuizaram ação de indenização por danos material e moral contra empresa de intermediação de serviço de hospedagem em razão de falha na reserva efetivada por meio do
site
especializado da ré. Narraram que, em viagem de férias para o exterior, foram surpreendidos pela ausência de reserva no hotel, em nome da família, apesar de terem antecipadamente garantido as acomodações. A empresa intermediadora foi contatada, mas não apresentou solução. Os autores se viram obrigados a realizar nova reserva por meio de outro sítio eletrônico, por elevados valores, em razão da iminência da contratação. O Juízo de primeiro grau reconheceu o inadimplemento contratual da ré e julgou procedentes os pedidos autorais. Interposta apelação, o Relator, em preliminar, confirmou a legitimidade passiva da empresa sob o fundamento de que a intermediadora, ao realizar reservas de acomodações e ao receber os respectivos pagamentos, amolda-se ao conceito de fornecedor e atrai a responsabilidade objetiva e solidária por defeito ou por vício na prestação do serviço, nos termos dos artigos 7º e 14 do Código de Defesa do Consumidor. No mérito, a Turma entendeu comprovado o dano material em virtude da falha na prestação do serviço de hospedagem, a qual gerou gastos extras aos autores, como ligações internacionais para tentar solucionar o problema e contratação de alojamento mais dispendioso. Em relação ao dano moral, reconheceu os diversos constrangimentos experimentados pelos autores – sobretudo pelo fato de haver entre eles uma criança e uma senhora idosa –, os quais, cansados da longa viagem e a despeito da baixa temperatura local, tiveram de buscar novas acomodações em país cuja língua não dominavam. Nesse contexto, a Turma, à unanimidade, confirmou a responsabilidade civil da empresa ré, contudo, reduziu o valor da indenização por dano moral em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (
Acórdão 1140344
, 07025918920188070001, Relator Des. JOÃO EGMONT, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no DJe: 4/12/2018.)

Superada a legitimidade passiva da recorrente para integrar a demanda e passando à análise da responsabilidade civil, após detida análise dos autos, reputo restar comprovado o defeito na prestação do serviço, razão pela qual a sentença recorrida não merece reparo.

No contexto dos autos, os consumidores, que haviam contratado 4 (quatro) diárias de hotel e se programado para passar 5 (cinco) dias em Búzios, de fato só obtiveram 2 (duas) diárias, deixando de usufruir os demais dias de viagem.

Nesse sentido, inobstante o argumento dos fornecedores de serviço de que nos 2 (dois) primeiros dias os consumidores foram realocados para uma pousada mais cara, o que teria compensado o valor total inicialmente pago pelas 4 (quatro) diárias, resta evidente que os consumidores não escolheram passar menos dias em uma pousada mais cara, mas 5 (cinco) na pousada inicial.

Desse modo, considerando que o erro na acomodação dos autores decorreu de conduta dos prestadores de serviço, deveriam eles se responsabilizarem pelo fornecimento das 4 (quatro) diárias em local equivalente, o que não foi feito, sendo, portanto, devido o dever de indenizar pelas 2 (duas) diárias não usufruídas.

Ato contínuo, o dano moral decorre dos próprios fatos. Isso porque, para além do transtorno inicial de ter que lidar com um problema em sua acomodação e passar um dia inteiro, que deveria ser de lazer, resolvendo a questão, os recorridos tiveram a viagem reduzida.

Ou seja, uma viagem de 5 (cinco) dias que deveria ser tranquila, tornou-se uma viagem de 3 (três) dias, cujo primeiro fora tomado pela tentativa de resolução do conflito e no último de despedida do local, restando apenas 1 (um) dia para efetivamente aproveitar o passeio.

Resta, portanto, evidente que a expectativa dos consumidores foi frustrada pela falha na prestação do serviço, razão pela qual se faz devido o dever de indenização por danos morais.

Ressalto que o
quantum
fixado pelo juízo
a quo
, sem especificar singularmente o valor indenizatório para cada fornecedor de serviço, representa a solidariedade das fornecedoras pela integralidade da condenação, não tendo a decisão incorrido em erro em não singularizar a indenização a ser paga por cada uma delas.

Isto posto, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)